Tribunal: CARF
Processo: 10580.727251/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727251/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LICEU SALESIANO DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
RENUNCIA
TÁCITA
À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A mera alegação de erro sem elementos que a comprove não justifica a
alteração do lançamento lastreado em planilhas detalhadas, montadas a partir
da folha de pagamento do contribuinte, que apuram o montante levado a
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, em razão concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social destinadas outras entidades e fundos (terceiros)
incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos segurados, relativas aos anos-calendários de
2005 e 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727251/2009-51
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727251/2009-51

O procedimento fiscal resultou no lançamento do Debcad listado abaixo:
- AIOP 37.177.441-1: R$ 941.406,80. Outras entidades e fundos (terceiros).
O Relatório Fiscal de fl. 91/96 descreve os motivos que ensejaram o lançamento,
cuja ciência ao contribuinte foi efetivada pessoalmente, em 13/11/2009, conforme fl. 2.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 09/12/2009, a impugnação de fl.
622/647, a qual foi assim relatada pela Autoridade Julgadora de 1a instância, fl. 84/686:
A empresa autuada apresentou impugnação em 09/12/2009, alegando, em síntese, que:
Não assiste razão à Fazenda Nacional o entendimento de que o Impugnante não mais é
"Entidade Isenta de Contribuições Sociais". Ao contrário, a Impugnante possui todos os
títulos que garantes suas imunidades e isenções, em plena eficácia, e protegidos sob o
manto dos institutos constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido (docs.
05/06/07/08).
Foi o Liceu Salesiano do Salvador reconhecido como entidade de Utilidade Pública
Municipal através de Lei Municipal n° 1.756, de 21 de janeiro de 1964, pelo Município
do Salvador (BA).
Da mesma forma ocorreu com o título de Utilidade Pública Estadual. O Estado da Bahia
concedeu ao Liceu Salesiano do Salvador o reconhecimento pelos serviços prestados à
educação da juventude da baiana através da Lei Estadual n° 3.168, de 17 de outubro de
1973.
Ora, está evidente que o Impugnante jamais teve seus títulos de Utilidade Pública
Estadual e Municipal extintos. Desde à época de suas concessões pelo Município do
Salvador e Estado da Bahia, em 1964 e 1973 respectivamente, o Liceu continuou e
continua a preencher todos os requisitos para a manutenção dos títulos. Vale ressaltar
que neste intervalo, mais precisamente em 17 de janeiro de 1968, através do Decreto
Federal n° 62.136, o Liceu Salesiano do Salvador foi declarado de Utilidade Pública
Federal, nos termos do artigo 1o da Lei Federal n° 91/1935. Por fim, em 12 de abril de
1999, foi o Impugnante inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de
Salvador CMASS, do qual participa até a presente data.
Não poderia, e não pode, qualquer norma infraconstitucional desrespeitar os atos
jurídicos perfeitos e acabados (as normas que concederam os títulos), que quando de
suas edições não sofreram nenhum vício que pudesse macular as outorgas concedidas.
Tampouco normas infraconstitucionais não poderiam, e não podem, ferir de morte
direito adquirido do Impugnante a ter válido, eficaz e reconhecido as declarações de
Utilidade Pública Estadual e Municipal anteriormente outorgadas.
Nesse diapasão, impende destacar que a Entidade LICEU SALESIANO DO
SALVADOR foi declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 62.136, de 17
de janeiro de 1968, publicado no Diário Oficial da União em 19 de janeiro de 1968, de
Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual n° 3.168, de 17 de outubro de 1973, e de
Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal n° 1.577, de 21 de janeiro de 1964,
registrado no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS em 04 de outubro de
1938 e recadastrado em 30 de abril de 1997 através da Resolução n° 058 do mesmo
CNAS, julgando o Processo n°28.010.002.682/9401, registrado também no Conselho
Municipal de Assistência Social de Salvador (CMASS) sob o n° 246, em 12 de abril de
1999, portador do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, hoje Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pelo Processo n° 80.258/63, em
05 de novembro de 1963, renovado através da Resolução n° 172, de 12 de julho de
1999, publicada do Diário Oficial da União em 20 de julho de 1999. Todos esses títulos
e certificados concedem ao Recorrente a imunidade ao pagamento de contribuições
previdenciárias, dentre outras prerrogativas legais. Tal imunidade conforme visto
anteriormente, fora indevidamente cancelada pelo Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias N° 001/2007 DRF/SDR. que ora se combate.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727251/2009-51

Entretanto, o referido órgão cancelou definitivamente a imunidade da entidade, por
supostamente não ser mais o Impugnante reconhecido como entidade de utilidade
pública estadual e/ou municipal, desatendendo (na ótica da sua Auditoria), assim, o
inciso I do artigo 55 da Lei Federal n° 8212/1991.
Ora, é inadmissível o INSS, com base em legislação posterior à concessão da isenção
(reconhecimento da imunidade), pretender revogar isenção (imunidade) já reconhecida,
sob a égide da legislação aplicável à época. Até porque o §1°, do art. 55, da Lei n.°
8.212, de 24.07.1991, ressalva o direito adquirido das entidade ao reconhecimento da
isenção.
Ora, o Liceu Salesiano do Salvador também integra a Congregação Salesiana. Seus
diretores não recebem remuneração, fazem voto de pobreza, obediência e castidade. A
congregação mantém creches e escolas beneficiando comunidades de baixa renda em
toda a região Nordeste.
Lançando mão do que prescreve a Constituição Federal em seu artigo 97, o Impugnante
argúi a inconstitucionalidade da Lei ordinária 8.212/91 que regulamentou
indevidamente o artigo 195, §7° da Carta Magna para assim ver declarado seu direito ao
gozo da imunidade encartada neste dispositivo.
A expressão "lei" utilizada no artigo 195, §7°, refere-se à lei complementar, pois ali
houve uma impropriedade terminológica, inclusive, justificável, vez que diria respeito à
isenção. Como de isenção não se trata, mas de imunidade, forçoso reconhecer que a
limitação desta apenas se daria através de lei complementar.
E em assim sendo, qual seria então a lei complementar utilizada para delimitar a
antedita imunidade? Outra resposta não há senão a lei n° 5.172/96, que instituiu o
Código Tributário Nacional, recepcionada pela Constituição como lei complementar.
Observa-se clara e expressamente que o Impugnante faz jus à imunidade tributária
quanto às contribuições previdenciárias porquanto cumpre rigidamente os requisitos
encartados na Constituição e na lei complementar que regulamenta o dispositivo
constitucional (art. 195, §7°).
Note-se que, aqui, o objetivo não é atacar a lei tida por inconstitucional, mas o ato, o
fato ou a conduta que se pretende ou se obriga com base na lei. Assim, carece de
fundamentos fáticos e/ou jurídicos o Ato Cancelatório de Isenção de contribuições
Previdenciárias N° 001/2007 DRF/SDR, o qual deu origem à Ação Fiscal que culminou
com o presente Auto de Infração.
DOS CÁLCULOS.
Por fim, apenas na hipótese (absurda, destaque-se) de não serem acolhidos os
argumentos fáticos e jurídicos retromencionados, e em homenagem aos princípios da
concentração dos atos processuais e da eventualidade, consagrados em nosso
ordenamento jurídico, cumpre ressaltar que os cálculos apurados pela Auditoria não
estão em consonância com os documentos apresentados pelo Impugnante quando da
Ação Fiscal.
De acordo com o Auto de Infração, no seu Discriminativo de Débito (pág 09), o valor
total apurado é de R$ 4.393.231,83, quando o valor correto é de R$ 3.334.031,65.
A diferença apresentada se dá em virtude da base da remuneração: o valor correto não é
o apontado pela Auditoria Fiscal, e sim o valor de R$ 9.405.835,04, conforme tabela
constante na impugnação.
Na análise da matéria, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, emitiu o Acórdão de fl. 689/696, em que concluiu:
ISENÇÃO.
(...) estando a empresa autuada com sua isenção cancelada, não havendo novo
reconhecimento pela Receita Federal do Brasil desse direito, agiu corretamente a
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727251/2009-51

fiscalização ao lançar as contribuições previdenciárias parte patronal apuradas no
presente débito.
(...) No presente caso, não há falar em direito adquirido como alega o autuado, pois este
atinge tão-somente a dispensa da formalização do pedido de isenção, que se tornou
obrigatório para todas as Entidades Beneficentes de Assistência Social (EBAS) a partir
da vigência da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.
(...) Já esta decisão diz respeito à análise da legalidade do presente auto de infração, até
porque esta fiscalização foi procedida da mesma forma que se procede numa empresa
normal, que não possui o direito à isenção, não tendo sido analisado o preenchimento
dos requisitos necessários para o reconhecimento de tal direito, já que havia decisão
cancelando sua isenção (Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
0001/2007, datado de 20.09.2007).
O autuado já teve oportunidade de se defender no processo que originou o cancelamento
de sua isenção. Caso tenham ocorrido fatos novos, como a regularização dos requisitos
considerados faltantes no Ato Cancelatório, o autuado deve fazer formalmente novo
pedido e comprovar tais requisitos.
DOS CÁLCULOS.
Alega o autuado que os cálculos apurados pela Auditoria não estão em consonância com
os documentos apresentados por ele quando da Ação Fiscal, elaborando planilha no
intuito de demonstrar tal equívoco.
Ocorre que o impugnante elabora planilha constando valores por competência que ele
alega serem os corretos como base de cálculo, sem anexar nenhum documento para
comprovar tal alegação.
Por sua vez, a auditora fiscal autuante apurou a base de cálculo das contribuições aqui
lançadas com base nas folhas de pagamento elaboradas e apresentadas pelo próprio
contribuinte, tendo anexado planilha onde demonstra por competência e segurado qual
valor foi considerado como base de cálculo. O autuado poderia ter demonstrado, caso
fosse o caso, de qual segurado a remuneração foi considerada erroneamente, anexando
prova nesse sentido, mas preferiu fazer alegações genéricas, onde traz valores de base
de cálculo por competência sem demonstrar como chegou a tal conclusão.
Da Lei 11.941/2009. Aplicação da legislação mais benéfica.
(...) Assim, deve-se ser efetuada nova comparação, no intuito de aplicar a legislação
mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN),
no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
considerando todos os processos conexos. Essa comparação deve ser feita por
competência, conforme §2o do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009,
acima transcrito.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fl. 692/702, em 25/07/2012, no qual reitera os mesmos argumentos já
expressos em sede de impugnação.
Submetido ao Colegiado de 2a Instância, fl. 730/733, a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento
em diligência, em razão da alegação recursal de que o Ato cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 0001/2007 é nulo, conforme declarado pela sentença proferida em sede
da Ação Anulatória no 3962873.2010.4.05.3300, em trâmite perante a 7a Vara Federal da Seção
Judiciária da Bahia.
Assim, os autos retornaram à unidade de origem para que a Recorrente fosse
intimada para apresentar, na íntegra, cópia da petição inicial e da sentença proferida em sede da
Ação Anulatória no 003962873.2010.4.01.3300, bem como certidão narrativa em que conste a
atual situação do feito.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727251/2009-51

Ciente da Intimação em 26/09/2014, conforme Termo de Ciência de fl. 735, a
recorrente nada apresentou.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A lide administrativa gravita quase que exclusivamente em torno da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, a qual o contribuinte alega ter direito
adquirido, o que, em sua avaliação, resultaria na improcedência do ato da Receita Federal do
Brasil que a teria cancelado e, por consequência, do lançamento em discussão.
Como se viu acima e em tudo que consta dos autos, a celeuma fiscal decorre da
cobrança da contribuição previdenciária em razão do cancelamento do direito à isenção objeto do
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições previdenciárias 0001/2009 datado de 18/02/2009,
que se lastreou na constatação de que “supostamente não ser mais o Impugnante reconhecido
como entidade de utilidade pública estadual e/ou municipal, desatendendo (na ótica da sua
Auditoria), assim, o inciso I do artigo 55 da Lei Federal n° 8212/1991”.
Afirmou a defesa ser “inadmissível o INSS, com base em legislação posterior à
concessão da isenção (reconhecimento da imunidade), pretender revogar isenção (imunidade) já
reconhecida, sob a égide da legislação aplicável à época. Até porque o §1°, do art. 55, da Lei n.°
8.212, de 24.07.1991, ressalva o direito adquirido das entidade ao reconhecimento da isenção”.
Informa o contribuinte em sua peça recursal:
De início, impende registrar que o colégio Recorrente ingressou em juízo com ação
anulatória contra o citado ato, processo no 39628-73.2010.4.01.3300, que tramita
perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, e obteve a procedência parcial
de seus pleitos, declarando nulo o ato cancelatório, como emitido.
A decisão judicial ficou assim ementada:
"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o ato
cancelatório da isenção no 0001/2007, reconhecendo a existência dos requisitos
estabelecidos pelo inciso I, do art. 55 da Lei 8.212/91, até 26/06/1998, data da
publicação da Lei Municipal 5391/98.
Em virtude da mínima sucumbência autoral, condeno a União a ressarcir as custas
adiantadas pela parte autora, devidamente corrigidas (...)"
Portando, embora o recorrente não tenha atendido à intimação para juntar cópias
de peças do processo judicial, tendo em vista que a procedência do ato da RFB que cancelou a
isenção está claramente em discussão junto à Justiça Federal, entendo que em relação ao direito à
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, o contribuinte abdicou da lide
administrativa, conforme prevê o art. 87 do Decreto 7574/2011, direcionando o litígio ao Poder
Judiciário, a quem cabe dar a última palavra sobre a questão levada a sua apreciação.
A situação em tela é uma questão sobre a qual este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727251/2009-51

Súmula CARF n.o 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Restaria a este julgamento a análise acerca da alegação de erro de cálculos durante
o procedimento de ofício.
Sobre o tema, entendo absolutamente acertada a decisão da Delegacia de
Julgamento. Veja que o Auditor Fiscal chegou ao montante tributável mediante uma longa e
detalhada relação de colaboradores constantes da folha de pagamento da recorrente, fl. 99/617,
ao passo que a recorrente, limita-se a apresentar planilha com valores diferentes dos lançados, fl
645/646, mas sem se dar ao trabalho de juntar documentos que a amparem ou mesmo apontar o
suposto erro cometido pela fiscalização, que, frise-se, valeu-se dos números obtidos junto à
contabilidade do próprio autuado.
Por fim, fica a ressalva de que a unidade responsável pela administração do
tributo deve acompanhar e aplicar ao presente caso a decisão judicial definitiva (e seus reflexos)
a ser proferida no processo judicial supracitado.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que constam do presente, voto por não conhecer do recurso em relação à
isenção/imunidade da contribuição previdenciária, em razão da renúncia à instância
administrativa. No que tange à alegação de erro de cálculo, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital